Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-58.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008361-58.2013.8.11.0037
APELANTE: ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
À douta Procuradoria de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator